Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL. ART. 932, INC. IV, ALÍNEA ‘B’, DO CPC C/C ART. 87, INC. III, DO RITJDFT. HONORÁRIOS AADVOCATICIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. EFEITO SUBSTTUTIVO DOS RECURSOS. ISONOMIA. VALOR EXORBITANTE. EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência do STJ, a majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, pressupõe que tenha havido a fixação de honorários na instância de origem. Entretanto, importante ressaltar que a ratio do referido entendimento se dá porque só é cabível a referida majoração nos feitos em que for admissível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Os honorários recursais não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na origem, pois representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Motivo pelo qual, na hipótese de não fixação pelo Juízo a quo, por error in judicando ou in procedendo, ou ainda por divergência de entendimento jurídico quanto ao seu cabimento, por se tratar de matéria de ordem pública, o Juízo ad quem deverá fixá-lo, o que, nesse caso, não afasta a incidência da regra estabelecida no art. 85, § 11, do CPC.

3. Vale ressaltar que o § 11 do art. 85 do CPC trata da majoração de honorários e não da fixação ou arbitramento de honorários em sede recursal, porque só é possível majorar algo que já existe, ou pelo menos deveria existir. Nesse último caso, a fixação em grau de recurso se dá em substituição à sentença, em decorrência do efeito substitutivo dos recursos, sob o qual a decisão proferida pelo órgão ad quem substitui aquela que fora recorrida, nos capítulos efetivamente enfrentados, desde que haja o recebimento e apreciação do mérito recursal (art. 1008, do CPC), o que evidencia a possibilidade de sua majoração. Caso assim não se entenda, o causídico vencedor sairia prejudicado, em clara violação ao princípio da isonomia, pois os honorários advocatícios são verbas estipuladas com base no trabalho exercido pelo causídico e a ele pertencem.

4. A decisão recorrida foi suficientemente clara ao fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vez que o valor da causa é muito baixo, bem como inestimável o proveito econômico. Assim, o parâmetro para o estabelecimento do montante devido a esse título não deve ser o valor de uma consulta médica, com quer fazer crer o Agravante, mas o trabalho exercido pelo causídico no curso do processo.

5. Agravo interno não provido.